Tribunal: TJDFT
Processo: 0725982-42.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0725982-42.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA DO CARMO PEIXOTO EMBARGADO: IDALMO RODRIGUES MARANHAO, GEORGIA MEDEIROS MARANHAO D E C I S Ã O A parte embargada apresentou petição de ID: Num. 17572524, informando que as partes celebraram um acordo e, por consequência, o presente recurso perdeu o seu objeto. Requer, então, a extinção do presente recurso por perda superveniente do objeto. Em consulta ao processo originário, verifico que o Juízo singular não homologou o acordo celebrado entre as partes, ante a ausência de assinatura de um dos exequentes. Por essa razão, foi proferida a decisão de ID: 67153695, determinando à juntada de um novo termo de acordo constando expressamente na minuta os nomes de ambos os exequentes e não apenas do primeiro. Posto isso, considerando que as partes estão em tratativas para a composição do conflito no Juízo singular, com fulcro no art. 313, II, do CPC, DETERMINO sobrestamento do recurso pelo prazo de 20 dias. Findando-se o prazo de 20 dias e nada sendo apresentado pelas partes no processo originário, retornem-se os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de julho de 2020 17:52:54. ROBSON BARBOSA Desembargador